Tribunal: STF
Processo: AI 623670
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. 
Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte 
   impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu 
   no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.